Tribunal: TJSP
Processo: 1017204-18.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Extinção do processo sem resolução de mérito – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais - Art. 485, IV, do atual CPC – Determinado ao autor que emendasse a petição inicial para especificar e comprovar os débitos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos contratos questionados – Autor que não se manifestou sobre essa

Ementa:
Extinção do processo sem resolução de mérito – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais - Art. 485, IV, do atual CPC – Determinado ao autor que emendasse a petição inicial para especificar e comprovar os débitos realizados em seu benefício previdenciário referentes aos contratos questionados – Autor que não se manifestou sobre essa determinação – Ordenada a prática de determinado ato, cabia ao autor cumpri-lo, expor os motivos que o impediam de atender à ordem ou sofrer as consequências de seu descumprimento – Autor que, somente após a prolação da sentença e nas razões recursais, afirmou a desnecessidade de emenda, quando já operada a preclusão temporal – Sentença terminativa do processo mantida - Apelo do autor desprovido.